Tribunal: TJES
Processo: 5000231-57.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-57.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS ROBERTO ASSUNCAO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO GARSCHAGEN ASSAD
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO, COM CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO QUE CONSISTIU NA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ORA IMPETRANTE PARA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO DA DEMANDADA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL, ABUSIVA E TERATOLÓGICA. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo Juizado Especial Cível de Viana,
nos autos do processo nº 5001632-21.2023.8.08.0050, que consistiu na intimação da parte autora, ora impetrante para, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, informar o endereço correto da demandada, sob pena de extinção do processo.

2.
Alega, em síntese, que o juiz coator deixou de considerar a citação da empresa ré, determinando que a impetrante informe novo endereço, sendo tal decisão manifestamente ilegal, violando o direito líquido e certo do impetrante, pessoa idosa, quanto à continuidade de sua ação, sem que tenha de declinar novo endereço da então ré, assim como de seu acesso à justiça e devido processo legal e, por conseguinte, a violação à inafastabilidade da jurisdição, conforme art. 5º, XXXV, da CRFB/88.

3. Decisão monocrática que indeferiu a inicial, com consequente denegação da segurança, por ausência de decisão ilegal, abusiva ou teratológica.

4. Inconformado, o impetrante interpôs Agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial, pleiteando a reforma da decisão proferida, com processamento do Mandado de Segurança.

5. No caso em exame, percebe-se que o meio utilizado para atacar o ato judicial não é adequado, principalmente pelo fato de que, em nenhum momento, os impetrantes justificaram suas razões a partir de eventual teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade. Como é cediço, o art. 98 da Constituição Federal foi imperativo ao estabelecer que Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A partir da referida luz constitucional, nota-se a opção do legislador infraconstitucional em estabelecer no Sistema dos Juizados Especiais (Leis 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09) em tratar como irrecorríveis as decisões interlocutórias. Com efeito, é imperioso relembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Criminais são cabíveis o recurso de apelação contra decisão que rejeita a denúncia ou queixa e contra sentença (art. 82 da Lei 9.099/95), os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 83 da Lei 9.099/95), o recurso extraordinário (art. 102, III, da CF), além do pedido de uniformização de jurisprudência e a reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)